Tribunal: TJBA
Processo: 8066131-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066131-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ERICA BARBOSA FERREIRA e outros Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL IMPETRADO: EXCELENTISSIMA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMBÉ - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). PACIENTE COM FILHO DE 7 (SETE) ANOS DE IDADE. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. 1. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela defesa de paciente, que se encontra presa desde 22/10/2025, em cumprimento de Mandado de Prisão expedido nos autos do processo sob nº 8000488-49.2025.8.05.0122, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, no qual o Impetrante sustenta a ausência de fundamentação do ato coacto, a desnecessidade da custódia cautelar, bem como a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III (imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência) e V (mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos), do CPP. 2. Conforme investigação policial, a ora Paciente seria integrante de organização criminosa, uma vez que teriam sido feitas duas transferências de valores oriundos do tráfico de drogas para a sua conta bancária, datadas de 12/10/2024 (R$600,00) e de 30/11/2024 (R$1.000,00), movimentações financeiras estas, cuja paciente, ao ser interrogada, alegou terem sido realizadas pelo seu então companheiro, o qual foi apontado como sendo um dos líderes da organização criminosa “TUDO 2/CV”, que teria falecido no dia 21/04/2025. 3. Embora a decisão vergastada esteja devidamente fundamentada, verifica-se que a referida paciente é genitora de uma criança de apenas 7 (sete) anos de idade, pois nascida em 26/10/2018, conforme documento de identificação constante nos autos, circunstância esta que possibilita a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. 4. De outro vértice, infere-se que não foram apreendidas, em poder da paciente, drogas nem outros petrechos relacionados ao tráfico de drogas, o que demonstra, a princípio, que a sua residência não estaria sendo utilizada para a traficância, e que, por conseguinte, a integridade física e psicológica das crianças, que estão sob sua guarda, não estaria em risco. 5. No presente caso, apenas foram acostados aos autos 2 (duas) transações bancárias realizadas na conta corrente da paciente, cujos valores, somados, resultam no montante total de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e foram transferidos em data anterior ao falecimento do então companheiro da investigada, não havendo outros registros posteriores à sua morte. 6. Ausentes outros registros criminais em desfavor da ora paciente, com exceção do suposto crime de receptação, autuado no processo sob nº 8001616-07.2025.8.05.0122, em razão da apreensão, quando do cumprimento deste Mandado de Prisão, de um aparelho telefônico que havia sido roubado de um estabelecimento comercial no dia 09/01/2025 e que, segundo a paciente, seria um presente do seu então companheiro. 7. Assim, considerando a inexistência de condutas atuais que revelem a sua potencial periculosidade ou o risco de reiteração delitiva, concedo à ordem, para converter a prisão preventiva em domiciliar, mediante monitoração eletrônica (se disponível o equipamento) e o cumprimento das mesmas medidas cautelares diversas da prisão, impostas na origem para o crime de receptação, quais sejam: a) comparecimento MENSAL em juízo para justificar suas atividades (inciso I); b) proibição de frequência a bares e estabelecimentos similares (inciso II); c) proibição de ausentar-se da comarca sem comunicar ao juízo (inciso IV), salvo situação de emergência relacionada a saúde da custodiada ou seus filhos, o que deverá ser objeto de comunicação no prazo de três dias úteis; d) recolhimento domiciliar no período noturno após às 18h00min (inciso V). HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8066131-29.2025.8.05.0000, impetrado em favor da Paciente ERICA BARBOSA FERREIRA, imputando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itambé/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme deliberação registrada na certidão de julgamento, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 3